Tribunal: TJMT
Processo: 1029364-59.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029364-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (APELADO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), JONAS MONTAGAS CORREA - CPF: 007.883.781-20 (APELADO), MARLI FERNANDES DA SILVA PASCOINI - CPF: 459.394.381-72 (APELADO), OLIVIO SANCHES PASCOINI - CPF: 673.185.259-72 (APELADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NO AGENDAMENTO DO VOO DE ESCALA/CONEXÃO – ATRASO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPREVISÍVEL E FORTUITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6º, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar. 3. Eventuais falhas mecânicas nas aeronaves caracterizam-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional. 4. Em razão da falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral. 5. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1029364-59.2021.8.11.0041), ajuizada contra a VRG LINHAS AÉREAS S.A. (sucedida processualmente pela Gol Linhas Aéreas S.A.) por MARRYETH SANCHES FERNANDES, JONAS MONTAGAS CORRÊA, MARLI FERNANDES DA SILVA PASCOINI e OLÍVIO SANCHES PASCOINI, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré “
ao pagamento de R$ 10.000,00, a cada requerente, a título de indenização por danos morais, perfazendo o montante de R$ 40.000,00, acrescido de juros de 1%

ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum
” (cf. Id. nº 146902760).

A apelante alega que “
precisou alterar o voo em decorrência
(...)
de reestruturação da malha aérea
”, e, “
apesar de o voo da parte apelada ter sido cancelado, a companhia aérea entrou em contato em prazo muito superior ao previsto na Resolução 400 da ANAC, que estabelece que durante a pandemia as alterações devem ser avisadas aos passageiros com o mínimo de 72h de antecedência, logo, não há falar em descumprimento do contrato de transporte, muito menos falha na prestação de serviço, haja vista que a GOL comunicou a alteração do horário do voo com prazo razoável de antecedência
”, além disso, “
apesar de já ter informado previamente os passageiros sobre o cancelamento,
(...)
em ato de extrema boa-fé e presteza, ofereceu toda assistência material necessária, reacomodando o apelado no próximo voo com assentos disponíveis
”.

Afirma que “
resta claro que os problemas enfrentados pelo apelado não foram causados por culpa da GOL
”, devendo ser “
reformada a r. sentença para afastar a indefinição por danos morais
”, até porque “
não pode, no presente caso, ser caracterizado o dever de reparar dano oriundo de mero dissabor e irritação, sob pena de banalizar o instituto do dano moral
”; em todo caso, critica o valor indenizatório fixado na sentença, aduzindo ser excessivo e divorciado da razoabilidade e proporcionalidade necessária à justa composição, e também o termo inicial fixado à incidência do juros de mora, dizendo que a atual jurisprudência do STJ é “
no sentido de determinada que a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, in casu, a partir da publicação da sentença
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja afastada a condenação indenizatória, com a consequente improcedência do pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório e readequado o termo inicial dos juros de mora (cf. Id. nº 146902761).

Nas contrarrazões, os apelados combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 146902763).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O atraso de mais de seis horas do originalmente previsto para a chegada ao destino (Cuiabá/MT), em razão de equívoco operacional da Cia área em relação ao voo de conexão, e todo o desgaste físico e emocional decorrente do episódio, motivou os autores/apelados a ajuizarem a presente ação pleiteando a condenação da Gol Linhas Áreas ao pagamento de indenização por danos morais.

Mais detalhadamente, segundo a petição inicial, no voo de volta/retorno, de Recife/PE para Cuiabá/MT, com escala em Guarulhos/SP, “
ao pegarem os ticket’s de embarque,
(os autores verificaram)
que os horários de conexão não estavam de acordo com o tempo de voo da aeronave
”, pois o horário previsto para partir de
Recife/PE era às 08:40h, com chegada em Guarulhos/SP às 12:05h, enquanto que o voo de conexão, de Guarulhos/SP para Cuiabá/MT, sairia às 09:30h, “
então, já dentro da área de embarque, ainda em Recife/PE,
(procuraram)
ajuda dos funcionários da ré e foi confirmado que o sistema errou ao computar as passagens com os respectivos horários
”, e a solução encontrada foi terem sido “
realocados em uma outra companhia aérea, Azul,
(...)
para embarque às 13h:00min da tarde, ou seja, sete horas após a chegada ao aeroporto, e quatro horas e vinte minutos após o voo (contratado)
”, em função disso, “
começou os estresses, pois os reclamantes tiveram que correr atrás de tirar as malas que já haviam sido despachadas (DOC. 08), fazer check-in novamente e, o pior, esperar ainda mais com a filha dos primeiros reclamantes de 7 meses (DOC. 09) chorando porque provavelmente já estava cansada de ficar passando de braço em braço durante 7h de relógio
”, além de ter afligido o “
4º reclamante
(Olívio)
com dores, pois tem um problema na coluna (DOC. 10) e sente muitas dores por ficar de maneira desconfortável
”, e ter obrigado a autora Marryeth, “
que tem uma deficiência física (DOC. 11) de locomoção limitada, ficar indo e vindo dentro do aeroporto, atrás de mala, novo check-in e novo embarque
”
(cf. Id. nº 146902692).

Em resposta, a Cia área objetou a alegada falha na prestação do serviço, sustentando que “
os voos inicialmente contratados pela parte autora, com embarque em 06/08/2021 e 15/08/2021, precisaram ser alterados devido a ocorrência da reestruturação da malha aérea
”, esta que “
se tornou necessária diante da combinação de diversos fatores existentes no dia do voo, tais como o fluxo de voos e rotas disponíveis em um aeroporto, o potencial de passageiros, problemas da infraestrutura, teto (mau tempo) ou condições para pousos e decolagens, alteração da logística operacional pela ANAC, dentre outros
”; no mais, ressalvou que, “
quando a aquisição do bilhete ocorre através de agência de viagens, esta passa a ser intermediadora entre o cliente e a companhia, sendo responsável por fornecer todas as regras do contrato de transporte e a realizar procedimentos referentes a alteração, cancelamento e comunicação de ajustes realizados pela companhia ao cliente
”, de modo que, em todo caso, inexiste nexo de causalidade a caracterizar a sua responsabilidade
(cf. Id. nº 146902751).

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3º, II,
do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

Já o art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Frente a esse cenário, ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz concluiu pela falha na prestação do serviço fornecido pela ré, na medida em que “
a alteração do horário voo configura hipótese de fortuito interno e, por isso mesmo, evitável, de modo que não exclui a responsabilidade
”, e, no caso, vê-se que

“
a requerida não se dignou a apresentar documentos relativos aos motivos que ensejaram a alteração do voo, tampouco que os passageiros foram efetivamente informados em tempo hábil a tomar providência que entendessem necessárias
”.

De fato,
atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova
” (art. 6º, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência do autores/consumidores, competia à GOL comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados, porém, como salientado nas razões decisórias, a ré/apelante não se esforçou minimamente para se desincumbir do ônus que lhe cabia, primeiro porque não instruiu os autos com qualquer prova que corroborasse a sua objeção, depois, e mais importante, porque sequer enfrenta diretamente o motivo central da queixa autoral, que é a manifesta incompatibilidade dos horários dos voos agendados para o retorno, eis que o voo de partida (Recife) estava programado para sair às 8:40h, com 3:25h de duração, enquanto que o voo da escala/conexão (Guarulhos) estava previsto para partir às 9:30h daquele mesmo dia (cf. Id. nº 146902706), sendo assim, embora insista na alegação de regularidade do serviço prestado, a verdade é que toda a argumentação da GOL não passa de plumas solitárias nos autos, desprovido de qualquer substrato comprobatório, fato este que, por si só, conduz à conclusão da ocorrência de falha na prestação de serviço e do dever de indenizar diante da responsabilidade civil objetiva da Cia Área frente aos seus consumidores.

Assim, malgrado o fornecimento de assistência aos autores, com a pronta realocação dos passageiros em voo comercial oferecido por outra cia área, como subsiste, sem razão jurídica capaz de justifica-lo, o fato objetivo do descumprimento do contrato de transporte, e como a responsabilidade do transportador é
objetiva
(CC, art. 734), o apoio logístico prestado aos passageiros frustrados pode até servir como atenuante, mas não como hipótese de total exclusão da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 30.183/2017 – Relª. Desª NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 30/05/2017 - DJE 07/06/2017)

Quanto à caracterização de dano moral indenizável, ratifico a conclusão da sentença de que “
a situação vivenciada pela parte requerente de desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido por culpa da empresa requerida é, sem sombra de dúvida, passível de indenização
”, sendo “
certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de indenização por danos morais
”, pois, como acima delineado, é claro e objetivo o erro no cronograma dos voos, cuidando-se de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, afinal, além de amargarem prazo muito superior ao efetivamente contratado para completar o trajeto de volta, suportaram toda sorte de transtornos para achar a solução do problema em cima da hora do embargue, o que invariavelmente representa sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2º).

O único ponto que merece reparo se relaciona à fixação do valor indenizatório, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Conquanto não se descure da angustia, frustração e infortúnio vivenciados pelos autores/apelados, não há nada a justificar a condenação em 10 mil reais para cada, que representa valor muito superior à hipóteses semelhantes analisada por este Tribunal de Justiça, pois se deve ter em conta que o atraso não impossibilitou a viagem, nem a chegada no destino no mesmo dia, como também não foi tão maiúsculo a ponto de infligir sofrimentos extraordinários à família, cabendo, ainda, considerar que a Cia Área prestou a assistência necessária para solucionar, da melhor forma possível, o problema por ela causado; além disso, no que tange às circunstâncias pessoais dos autores/apelados, não se vê no caso a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anômalo apto a impor indenização de tão elevada monta como a fixada pela sentença, eis que, apesar da alegação de sofrimento acentuado por parte de Olívio e de Marryeth em razão de problemas de saúde, os documentos apresentados com a inicial não comprovam a existência de doença debilitante cujos efeitos necessariamente foram agravados pela espera de cerca de 4h dentro do aeroporto para o efetivo início da viagem de volta, e, embora a presença de bebê de tenra idade naquela situação tenha sido um fator a mais para agravar o problema, sendo aspecto a ser considerada à definição do
quantum
devido, não se trata de circunstância que justifique a imposição de quantia tão alta, inclusive porque ali estavam todo um núcleo familiar (pais e avós) para cuidar do bebê ou, ao menos, dar suporte/auxiliar a mãe nessa tarefa.

Feitas essas considerações, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 5.000,00 para cada autor/apelado é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT - Ap 30183/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT - Ap 27717/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT - Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, vejamos:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023